Tribunal: TJMT
Processo: 1025395-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025395-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JULIO TIDRE (AGRAVADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (50%) SOBRE A CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – LEI N.º 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – OMISSÃO LEGISLATIVA – APLICAÇÃO DE 50% – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – AGRAVO PROVIDO.

“Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte [...], e apresentava condenação anterior por crimes comuns [...] – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal”

(TJMT, AgExPen nº 1010849-65.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.12.2022)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de mov. 50.1, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º 2000121-34.2021.8.11.0015, estabeleceu a fração de 2/5 (40%) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime do reeducando
JULIO TIDRE
em razão da prática do crime de homicídio qualificado decorrente da Ação Penal n.º 000085-11.2016.8.11.0109.

Em suas razões, o Ministério Público almeja a imposição da fração de 1/2 (50%) para fins de progressão de regime, tendo em vista que o agravado é reincidente genérico com condenação por crime comum e o cumprimento da sua pena se refere a crime hediondo com o resultado morte.

Em contrarrazões vistas ao ID 187716683, o agravado requer o desprovimento do recurso, sustentando que os novos prazos de progressão de regime do art. 112 da LEP que agravam a situação dos apenados apenas se aplicam aos delitos cometidos após a vigência da Lei n.º 13.964/2019, devendo ser mantida a fração de 2/5 por ser mais benéfica ao agravado.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
187716684,
e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Nesta instância,
a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
202296179
, manifestou-se pelo

provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para tanto e o meio processual se mostra
adequado e necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o reeducando
JULIO TIDRE

restou condenado nos autos da
a
ção penal n.º
000085-11.2016.8.11.0109
à pena de
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pelo delito tipificado no art.
121, §2º, inciso IV, do CP
.

Extrai-se que quando da prática do delito de homicídio, o agravado já havia respondido pelo processo de execução penal. n.º 942-96.2012.8.11.0109, cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena em 19/02/2015, em razão da
prática de crime comum
.

Em 17.07.2022, o juízo da execução penal decidiu pela aplicação da fração de 2/5 (40%)
de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime do reeducando, o que foi confirmado em 22.11.2022 pelo magistrado após impugnação do Ministério Público. Vejamos:

“Em análise apurada dos autos, verificado que o juízo ao proferir a decisão de mov. 28.1, abarcado pela impugnação ministerial, incorreu em erro crasso ao determinar a aplicação da porcentagem de 50% para progressão de regime em relação ao crime oriunda da ação penal n.º 00000085-11.2016.811.009.

Isso porque apesar de subsistir os fundamentos explanados pelo Ministério Público, sobre a aplicação da fração de 50% para progressão de regime nos casos de crimes hediondos com resultado morte,
tal inovação mencionada foi inserida pela nova redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 para o art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP
.

Dos presentes autos é possível aferir que
os fatos ensejadores da condenação n.º 00000085-11.2016.811.009 se deram anteriormente a vigência da Lei n.º 13.964/2019
, não podendo a norma penal retroagir para prejudicar o reeducando. Isso é o que diz a própria Carta Magna em seu art. 5º, inciso XL.

(...)

Portanto, resta clarividente que
a aplicação do percentual de 50% para fins de progressão na condenação n.º 00000085-11.2016.811.009 é desarrazoada e prejudicial ao reeducando, a fração correta a ser utilizada na referida condenação é a de 2/5,
consoante dispunha a redação anterior do art. 112 da Lei n.º 7.210/1984.

É o que diz a Súmula 471 do STJ: “Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional”

Assim, a modificação do cálculo de pena com aplicação da fração de 2/5 na condenação oriunda da ação penal n.º 000000085-11.2016.811.009, é medida de rigor”.
(g.n.)

Pois bem.

Da análise da r. decisão, verifica-se que o juízo da execução penal adotou o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime sobre a condenação de homicídio qualificado, argumentando que a fração de 2/5 (dois quintos – 40%) seria mais benéfica ao apenado, eis que o crime foi cometido antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019 e a lei penal mais gravosa não poderia retroagir.

De fato,
após o advento da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecido como “Pacote anticrime”, para a progressão ao regime menos gravoso devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
” (LEP, art. 112).

Com efeito, o patamar de 40% (quarenta por cento) aplicado pelo Juízo da Execução Penal, retroativamente,
afigura-se equivocado
, haja vista que a Lei nº 13.964/2019 tem previsão específica para os delitos hediondos ou equiparados
com resultado morte para o réu primário
(LEP, art. 112, VI, “a”) e para o reincidente específico (LEP, art. 112, VIII).

Entretanto, a nova lei não previu os casos em que o reeducando tiver cometido crime hediondo com resultado morte
e seja reincidente simples
, como ocorre na hipótese, motivo pelo qual, diante dessa omissão legislativa, mostra-se pertinente a utilização da analogia
in bonam partem

para aplicar o percentual equivalente ao previsto para o reeducando que pratica crime hediondo com resultado morte, mas primário, ou seja, 1/2 (50%)
, conforme disposto no art. 112, VI, “a”, da LEP.

Embora o raciocínio utilizado pelo magistrado de origem tenha sido correto no tocante à impossibilidade de retroação da lei penal mais gravosa, o mesmo não levou em consideração o RESULTADO MORTE.

Sendo assim,

a aplicação da fração de 1/2 (50%) não configura prejuízo ao agravado
, visto que na época da última condenação, vigorava o entendimento de que deveria ser utilizada a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime aos apenados reincidentes, pouco importando se a reincidência era específica ou não.

Portanto, a aplicação da fração correspondente a 1/2 (50%) – prevista na Lei n.º 13.964/2019 – ainda se revela mais benéfica ao reeducando.

Sobre o tema, importante trazer à baila julgado do STJ proferido em situação idêntica – crime hediondo com resultado morte praticado antes da vigência do “Pacote anticrime” –, em que aquela Corte entendeu pela aplicabilidade do percentual de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime,
in verbis
:

“
Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena [...]
.” (AgRg no AREsp nº 1989179/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 5.4.2022)

No mesmo sentido, colaciono julgados desse eg. Tribunal de Justiça:

“Diante da omissão normativa, o agravado –
que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte
[...], e apresentava condenação anterior por crimes comuns [...] –
deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal
”
(TJMT, AgExPen nº 1010849-65.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.12.2022)
(g.n.)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, FALSA IDENTIDADE, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO - PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – APLICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO PROVIDO. “Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os
crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena [...]”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1989179/SP).

“Diante da omissão normativa, o agravado –
que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte [...], e apresentava condenação anterior por crimes comuns [...] – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento),
previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal” (TJMT, AgExPen nº 1010849-65.2022.8.11.0000).” (N.U 1004319-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
(g.n.)

“(...) Ante a revogação do §2.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984,
devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida
para o cômputo da progressão de regime,
a depender da ocorrência ou não do resultado morte
, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal. Agravo ministerial conhecido e desprovido.”

(N.U 1009450-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)
(g.n.)

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para determinar novo cálculo de liquidação de pena do reeducando JULIO TIDRE, com aplicação do patamar de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime referente à condenação por homicídio qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024